Tribunal: TJES
Processo: 0000922-25.2017.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000922-25.2017.8.08.0009

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: BRUNO SOARES LIMA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO.
APLICABILIDADE DO ENUNCIADO DA SÚMULA 257, DO STJ
. RECURSO DESPROVIDO.

1. - A alegação da recorrente para ilidir a responsabilidade securitária no caso vertente não merece guarida, notadamente porque “o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente” (STJ, AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 12-12-2022, data da publicação/fonte: DJe 14-12-2022).

2. - A condenação da apelante a indenizar o apelado deve ser mantida, nos termos do art. 5º da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, c/c o enunciado da Súmula 257, do c. STJ, porquanto “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

3. -
O
pedido deve ser interpretado com análise de todos os termos da petição inicial, o que implica na rejeição da alegação da recorrente de que a sucumbência deveria ser atribuída unicamente ao autor.

4. - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000922-25.2017.8.08.0009.

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S. A.

APELADO: BRUNO SOARES LIMA.

RELATOR: DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE
DE OLIVEIRA.

VOTO

Seguradora Líder
d
os Consórcios
d
o Seguro DPVAT S. A.
interpôs recurso de apelação em face da respeitável sentença
(id. 7052301 – fls. 01-4)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Comarca de Boa Esperança
, nos autos da “
ação de cobrança”
ajuizada contra ela
por
Bruno Soares Lima
,

que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para, CONDENAR a demandada ao pagamento do valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), devidamente atualizado, com juros legais a partir da citação (Súmula 426, STJ) e correção monetária desde a data do evento danoso (Súmula 580, STJ)”
(fl. 03).

Nas razões do recurso (
id. 7052303 – fls. 01-9
) a apelante alegou, em síntese, que: 1) “a Lei 6.194/74 confere o direito à seguradora de ressarcimento junto ao proprietário inadimplente dos valores desembolsados com as vítimas do acidente” (fl. 03); 2) “ainda que se entenda que a seguradora tem a obrigação de pagar a indenização ao proprietário inadimplente, não se pode deixar de observar direito de regresso contra ele (Lei 6.194/74, art. 7º, §1º)” (fl. 04); 3) “a indenização não é devida, afinal o proprietário estava inadimplente na ocorrência do acidente automobilístico e não adimpliu de forma adequada” (fl. 08); e 4) “o litigante - ora apelado, decaiu parte de seu pedido, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro” (fl. 09).

Requereu que seja o recurso provido, reformada a sentença e julgada a ação improcedente.

Contrarrazões pelo desprovimento no id. 7052306 (fls. 01-7).

De logo, destaco que quanto à responsabilidade securitária da recorrente o MM. Juiz de primeiro grau assim fundamentou a respeitável sentença:

[...]

No mérito, verifico que a requerente fez prova suficiente da ocorrência do acidente, mediante a lavra de Boletim Unificado (fl. 07), bem como o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 05/06 que, apesar de impugnados pelo requerido, são claros ao estabelecer as lesões sofridas e o nexo de causalidade em relação ao acidente ocorrido em 31/05/2016.

Nessa ordem de ideias, não merece prevalecer a alegação da requerida, consubstanciada na impossibilidade de recebimento do prêmio, em razão da inadimplência do proprietário da motocicleta, uma vez que tal fato não constitui motivo para recusa do pagamento, neste sentido:

EMENTA: AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - INOCORRÊNCIA - INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO - IRRELEVÂNCIA - SÚMULA 257 DO STJ - DISTRIBU
I
ÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. Tendo o recurso atacado os fundamentos da r. sentença, não há o que se falar em ausência de dialeticidade. A inadimplência do proprietário do veículo, no que diz respeito ao pagamento do prêmio do seguro obrigatório DPVAT, não obsta o pagamento da indenização, nos termos da Súmula 257 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Configurada a sucumbência integral da parte requerida, não há repartição dos ônus de sucumbência com a parte autora. (TJ-MG - AC: 10000230097446001 MG, Relator: Mônica Libânio, Data de Julgamento: 01/03/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

Conforme se verifica, a mencionada Súmula não faz distinção entre a pessoa vitimada, seja ela a proprietária do veículo, o terceiro envolvido no acidente ou o seu beneficiário.

A bem da verdade, o não pagamento do prêmio do Seguro Obrigatório nada mais é do que infração administrativa, a qual não obsta o pagamento da indenização securitária, neste sentido:

SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – AÇÃO DE COBRANÇA – MORA OU INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO – Questão irrelevante para o pagamento da indenização – Súmula 257 do STJ – Verbete sumular que não estabelece qualquer distinção entre o terceiro, vítima do acidente, atingido por veículo cujo dono está inadimplente com o prêmio do seguro, e o próprio proprietário, vítima do sinistro. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10086785720198260604 SP 1008678-57.2019.8.26.0604, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 27/01/2023, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2023)

[...]

Desse modo, aplicando-se a tabela prevista na Lei nº. 11.945/2009, os danos sofridos pelo autor tiveram a seguinte repercussão, conforme o aludido Laudo Pericial: "[...] 6º) deficit funcional motor do ombro e membro superior direito em 35% (trinta e cinco por cento), evidente e irreversível; 7º) Deformidade permanente". (fl. 79).

Assim sendo, a indenização a ser devida corresponde a 35% (trinta e cinco por cento), do percentual de 70% (setenta por cento) perda do segmento membro superior, do valor máximo pago pelo Seguro DPVAT R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), fazendo jus à indenização de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais).

[...].

A
alegação da recorrente para ilidir a responsabilidade securitária no caso vertente não merece guarida, notadamente porque “o inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente”, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça, como subsegue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PAGAMENTO DO PRÊMIO. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO POR OCASIÃO DO SINISTRO. FATO QUE NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO, AINDA QUE O PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO SEJA VÍTIMA DO ACIDENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 257 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O inadimplemento do segurado quanto ao pagamento do prêmio na data do sinistro não inibe o pagamento da indenização decorrente do seguro DPVAT, mesmo que o proprietário do veículo seja vítima do acidente. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.899.239/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, data do julgamento: 12-12-2022, data da publicação/fonte: DJe Diário: 14-12-2022).

Nesse contexto, houve na respeitável correta interpretação do enunciado da Súmula 257, do c. STJ, bem como dos termos do art. 5º da Lei n. 6.194, de 19 de dezembro de 1974, dado que “o pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Outrossim
, não há reparo a ser feito na premissa da respeitável sentença
que reconheceu que
o apelado “fez prova suficiente da ocorrência do acidente, mediante a lavra de Boletim Unificado (fl. 07), bem como o Laudo de Exame de Lesões Corporais de fls. 05/06 que, apesar de impugnados pelo requerido, são claros ao estabelecer as lesões sofridas e o nexo de causalidade em relação ao acidente ocorrido em 31/05/2016”.

Comprovados, assim, os requisitos necessários para o recebimento da indenização do seguro DPVAT.

No mais, não me parece razoável acolher a proposição da recorrente de que “o litigante - ora apelado, decaiu parte de seu pedido, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios por inteiro” (fl. 09), porque a sucumbência dele, autor, foi mínima, uma vez que o pedido por ele deduzido deve ser interpretado
mediante análise de
toda a petição inicial, que no caso se refere “ao pedido de Indenização de Seguro DPVAT, que lhe daria direito de receber o prêmio de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), referente ao prêmio securitário diante da extensão das lesões sofridas”, ou seja, o autor considerou receber o valor que seria devido “diante da extensão das lesões sofridas” (fl. 02 – dos autos físicos digitalizados).

Essa é a interpretação que deve ser adotada acerca do pleito do autor, mormente porque há erro material no capítulo do pedido contido na petição inicial, pois lá o autor redigiu equivocadamente a seguinte proposição: “prêmio securitário pelo óbito da de cujus em prol do demandante” (fl. 04 – dos autos físicos digitalizados). Logo, não há falar em sucumbência mínima da ré.

Posto isso, nego provimento ao recurso e nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) o valor dos honorários advocatícios fixados em desfavor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)